Tribunal: TJBA
Processo: 8020356-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020356-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: AMARILDO RAMOS DE SOUZA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEMORA PARA HOMOLOGAÇÃO DO APF E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÕES SUPERADAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. FLAGRANTE HOMOLOGADO COM POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, APÓS ANÁLISE DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NESTE SENTIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado visando a arguição de constrangimento ilegal decorrente de demora excessiva para análise do auto de prisão em flagrante e realização da audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a demora para análise do auto de prisão em flagrante e realização da audiência de custódia enseja a ilegalidade da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A posterior decretação da prisão preventiva torna superadas eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante. 4. No caso dos autos, a audiência de custódia foi realizada no dia 09/04/2024, momento em que foi homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, conforme requerimento formulado pelo Ministério Público. IV. DISPOSITIVO: 5. Habeas corpus conhecido e denegado, apesar do pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8020356-88.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Barra/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, AMARILDO RAMOS DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .